Tribunal: STF
Processo: MS 21460
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-19
Data de publicação: 1992-03-19

Ementa:
Agravo Regimental. Constitucional.  Competência.  Art.  102,
I, "n", da Constituição. Inelegibilidade para  cargo  de  direção  de
Tribunal. Art. 102, da LOMAN.
         Inexistindo impedimento ou interesse da maioria dos  membros
do Tribunal A QUO, a competência para processar e julgar  mandado  de
segurança contra seus proprios atos fixa-se pela  regra  inscrita  no
art. 21, inciso VI, da LOMAN.
         AgRg improvido.